Tribunal: TJSP
Processo: 2250084-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA DESPROPORCIONAL OU DESARRAZOADO. HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE AS "ASTREINTES" AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250084-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é agravada LELIA SANTAMARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250084-26.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2250084-26.2019.8.26.0000
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravado: LELIA SANTAMARIA
Comarca: São Paulo
V. 1242
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE.
VALOR QUE NÃO SE MOSTRA DESPROPORCIONAL OU
DESARRAZOADO. HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONVERSÃO EM PERDAS E
DANOS. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE
MORA SOBRE AS “ASTREINTES” AFASTADA. RECURSO
NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão por meio da qual o Magistrado a quo julgou
improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença (pág. 73 dos autos
principais).
A agravante objetiva a reforma da decisão recorrida para que seja
declarado o cumprimento voluntário da obrigação ou, em última hipótese, que o
valor da multa seja reduzido. Sustenta que o valor das astreintes é excessivo e não
obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, gerando
enriquecimento sem causa à agravada. Ora afirma que cumpriu a obrigação
estipulada em sentença, ora que ela é impossível de ser cumprida.
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo
(pág. 113).
Contraminuta apresentada a págs. 116/119

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250084-26.2019.8.26.0000
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, pelo que consta dos autos principais, apesar de
devidamente intimada a comprovar, em 15 dias, a emissão dos boletos nos termos
fixados na sentença, sob pena de incidência de nova multa diária, no valor de R$
500,00, até o limite de R$ 10.000,00 (págs. 10 e 12 dos autos principais), a
agravante deixou transcorrer o prazo sem que trouxesse comprovação idônea acerca
do cumprimento da liminar, como bem observou o Magistrado a quo.
Ora, não cumprida a obrigação de fazer, no prazo fixado pelo Juízo,
era mesmo a hipótese de a agravada incluir em sua memória de cálculo a multa
diária, no valor de R$ 10.000,00, máxime porque os documentos de págs. 37/39 e
77/78 demonstram que apenas em setembro de 2019 as mensalidades começaram a
ser calculadas da forma correta.
A propósito, a decisão que fixou as astreintes foi publicada em
maio de 2019 e, no momento oportuno, a agravante não se insurgiu contra ela.
Inadmissível, portanto, a sua pretensão de querer rediscutir questão acobertada pelo
fenômeno da preclusão.
Há que se considerar, ainda, que, uma vez fixado teto de valor das
astreintes, elas nunca “alcançarão valores astronômicos ao final” (pág. 09), como
tenta fazer crer a agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250084-26.2019.8.26.0000
4
Nessas condições, a solução era mesmo a transformação da
condenação em perdas e danos. O valor arbitrado, no montante de R$ 10.000,00,
não é excessivo e obedeceu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
sobretudo se considerarmos o tempo de descumprimento da obrigação de fazer.
Ademais, a conversão não importou em prejuízo à agravante, em
razão da sua capacidade financeira, nem tampouco em enriquecimento indevido à
agravada, a qual receberá apenas uma compensação pela falta de cumprimento da
obrigação de fazer que lhe gerou prejuízos.
Nessas condições, não há fundamento para modificar a r. decisão
agravada, a qual deve ser mantida.
Observo, entretanto, que a agravada, em seu cálculo de pág. 40 dos
autos principais, fez acréscimo que não encontra respaldo legal.
Como é cediço, os juros moratórios não são cabíveis sobre as
astreintes, sob pena de configurar-se bis in idem, já que ambos são penalidades. Tal
como os juros moratórios, a multa cominatória é exigida exatamente em razão da
mora da parte em cumprir obrigação de fazer determinada judicialmente.
Essa conclusão encontra apoio na jurisprudência, conforme pode
ser inferido das seguintes ementas:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS
LEGAIS.
INCIDÊNCIA
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ARTS.
ANALISADOS: 461, § 4o, CPC; 395, CC/02; 1o, LEI 6.899/1981. (...) 2. A
controvérsia reside em definir se sobre a multa prevista no § 4o do art. 461 do
CPC incidem juros de mora legais e correção monetária e, em caso positivo, o
termo inicial para sua exigibilidade. 3. O poder de intimidação refletido no
valor arbitrado pelo Juiz a título de multa diária, nos termos do § 4o do art. 461
do CPC, deve ser preservado ao longo do tempo - e, portanto, corrigido - a fim
de que corresponda, desde então, à expectativa de ser o suficiente para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250084-26.2019.8.26.0000
5
obtenção da tutela específica. Assim, a partir de sua fixação, o contexto
apresentado para o devedor tem de revelar, sempre, que lhe é mais interessante
cumprir a obrigação principal que pagar a multa. 4. O termo inicial de
incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC
deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano
moral (Súm. 362/STJ). 5. Não incidem juros de mora sobre a multa imposta
pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in
idem. 6. Recursos especiais conhecidos; provido parcialmente o do primeiro
recorrente e desprovido o do segundo. (STJ, REsp 1327199/RJ, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe
02/05/2014 destaques meus)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO JUROS DE MORA
ASTREINTE DESCABIMENTO (...) 2 Constatada a omissão, esta deve
ser suprida. Tratando-se de multa cominatória diária, é de se concluir que
implicitamente já se encontra embutida a mora pelo descumprimento da
obrigação. Assim, deve ser admitida apenas a incidência de correção
monetária que visa repor os efeitos da inflação, afastando-se a pretensão
de cálculo de juros de mora, sob pena de bis in idem. Precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido. EMBARGOS
ACOLHIDOS, com efeito modificativo. (TJSP, Embargos de Declaração
1012660-27.2015.8.26.0602; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador:
30a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/03/2017; Data de Registro: 03/04/2017 destaques meus)
Na hipótese dos autos, portanto, somente é possível a incidência de
correção monetária, a fim de recompor o valor da moeda. O valor arbitrado pelo juiz
a título de multa diária deve ser preservado para servir de intimidação para a
obtenção da tutela específica.
ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
observando, entretanto, que sobre as astreintes não poderão incidir juros moratórios.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA